Tribunal: TJPA
Processo: 0815332-31.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815332-31.2024.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DA SILVA SOUSA MACHADO

APELADO: MARINA NASCIMENTO ALVES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. PRAZO INDETERMINADO DAS MEDIDAS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente o pedido e confirmou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, consistentes em afastamento, proibição de contato e aproximação, no contexto de violência psicológica e intimidação em relação afetiva. O apelante sustenta nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização, e, no mérito, a necessidade de fixação de prazo determinado ou revisão periódica das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital diante da alegada ausência de esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) estabelecer se as medidas protetivas de urgência devem ter prazo determinado ou revisão periódica obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo adota diligências razoáveis para localização do réu, inclusive consulta a sistemas cadastrais disponíveis, restando infrutíferas, o que legitima a citação por edital como medida excepcional.

A legislação não exige tentativa de contato telefônico como requisito prévio à citação por edital, de modo que sua ausência não configura nulidade processual.

A citação por edital é válida quando demonstrado que o réu se encontra em local incerto e não sabido após esgotadas as diligências legalmente previstas.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e visam resguardar a integridade da vítima independentemente da existência de processo principal.

A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, conforme art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e entendimento vinculante do STJ (Tema 1.249).

Não há obrigatoriedade de revisão periódica automática das medidas, sendo possível sua reavaliação a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, desde que observado o contraditório.

A fixação de prazo certo compromete a finalidade protetiva da medida, pois não é possível prever previamente o tempo necessário para cessação do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis para localização do réu, sendo desnecessária tentativa de contato telefônico.

As medidas protetivas de urgência têm duração vinculada à persistência do risco, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

A revisão das medidas protetivas não se submete a periodicidade obrigatória, podendo ocorrer a qualquer tempo mediante provocação ou de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.249 (REsp 2023/0157204-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.11.2024); STJ, AgRg no HC 822.834/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.02.2025; TJSC, Apelação n. 5003037-95.2024.8.24.0023, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 20.02.2025; TJPA, HC 0808218-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 08.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL DA SILVA SOUSA MACHADO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido e confirmou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de M. N.A. V.

Consta dos autos que a ofendida requereu a concessão de medidas protetivas sob alegação de ter sofrido violência psicológica e intimidação no contexto de relacionamento afetivo, tendo o juízo de origem deferido, inicialmente de forma liminar, medidas de afastamento, proibição de contato e de aproximação, posteriormente confirmadas por sentença.

Irresignada, a defesa do APELANTE sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta do processo a partir da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização, destacando a existência de contatos telefônicos obtidos em pesquisa eletrônica que não foram utilizados pelo juízo de origem, o que teria impedido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa .

No mérito, aduz a inadequação da fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, sustentando que tal providência viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, defendendo a necessidade de estipulação de prazo certo para sua vigência ou, ao menos, a fixação de período para reavaliação judicial periódica da persistência do risco, com sugestão de revisão a cada 90 dias .

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecimento da nulidade dos atos processuais desde a citação editalícia, com renovação da diligência de forma regular, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo para vigência das medidas protetivas, ou ainda a determinação de revisão periódica.

A ofendida não foi encontrada no endereço dos autos, por isso não há contrarrazoes.

O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, reconhecendo a nulidade da citação realizada sem o esgotamento dos meios disponíveis para localização do APELANTE, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalta o Parquet que, embora deva ser anulada a sentença que confirmou as medidas protetivas, estas devem ser mantidas, por terem sido regularmente deferidas em caráter liminar, diante da presença dos requisitos legais, sugerindo o retorno dos autos à origem para nova tentativa de citação, inclusive por meio dos contatos constantes dos sistemas disponíveis, e regular prosseguimento do feito .

É o relatório.

VOTO

I)Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e foi interposto por parte legítima, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II)Quanto a preliminar de nulidade da citação.

A defesa sustenta a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que a citação por edital foi determinada sem o prévio esgotamento de todos os meios para a localização do réu, notadamente a tentativa de contato por telefone.

A citação por edital é, de fato, medida excepcional. No entanto, sua aplicação é legítima quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, após a realização das diligências razoáveis para sua localização.

No caso em tela, o juízo de origem, antes de determinar a via editalícia, promoveu consulta ao sistema SIEL, um dos principais meios eletrônicos à disposição do Judiciário para localização de partes, mas não obteve êxito em encontrar o endereço do apelante. Tal providência demonstra a cautela do magistrado e o cumprimento dos deveres processuais para tentar a citação pessoal do réu.

A alegação de que a ausência de tentativa de contato por telefone invalidaria o ato não se sustenta. A legislação processual penal não estabelece a citação por telefone como um ato formal ou como requisito prévio à citação por edital. Embora a comunicação por meios eletrônicos seja uma prática cada vez mais comum, sua não utilização, por si só, não acarreta nulidade quando as diligências legalmente previstas, como a consulta a sistemas conveniados, foram devidamente realizadas e restaram infrutíferas.

Dessa forma, tendo o juízo de origem adotado as cautelas legais para localizar o réu, e sendo este não encontrado, a determinação da citação por edital foi correta e não representa violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse contexto transcrevo as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL APÓS ESGOTADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES. 1.
Não há que se falar em nulidade processual por ausência de intimação pessoal, quando resta provado nos autos que todas as tentativas validas de intimação foram realizadas, não restando outra via senão o edital
. 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO RELATOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO RÉU - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVAS DE CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS - CONSULTAS AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO - TESE QUE NÃO FOI INTENTADA CITAÇÃO PELO NÚMERO TELEFÔNICO (WHATSAPP) - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SERIA FRUTÍFERA - RÉU QUE ESTÁ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A conclusão de que a ré está em local incerto e não sabido, após diligenciados os endereços encontrados por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, autoriza e confere validade à citação por edital. (TJSC, Apelação n. 5003037-95.2024.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2025). (TJ-SC - Apelação: 50030379520248240023, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 20/02/2025, Segunda Câmara de Direito Civil)(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08082181720238140000 15548372, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Seção de Direito Penal)

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

III)Quanto ao prazo das medidas protetivas de urgência

Acerca do assunto transcrevo o art.19§6 da Lei 11340/06:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

A alteração legislativa provocada na Lei Maria da Penha veio para tratar da vigência das medidas protetivas, condicionando a persistência da situação de risco.

O STJ, recentemente, editou o tema nº 1.249, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importante mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, podemos concluir que como as MPUs possuem natureza jurídica cautelar, a sua vigência não está obrigatoriamente vinculada a prazo determinado, e sim condicionado a análise da persistência da situação de risco, não sendo imperativo a imposição de prazo revisional, todavia, para não se caracterizar como perpétua, a reavaliação pode ocorrer a pedido da vítima, do acusado ou por decisão do magistrado, sempre que houver indícios concretos de que o risco foi eliminado.

No caso em questão, é possível concluir que a sentença do juízo de primeiro grau segue corretamente a jurisprudência vinculante do STJ, de modo que o réu pode provocar o juízo competente comprovando eventual cessão dos riscos caso pretenda revoga-las, não havendo, portanto, em que se falar em eternização das medidas.

Transcrevo abaixo Jurisprudências que de forma uníssona corroboram o entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N . 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA . CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO . RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2 . Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3 . Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11 .340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada" . Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n . 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".7 . Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada .9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art . 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".11 . É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art . 21 da Lei n. 11.340/2006.13 . O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial .15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S . M. sem vinculação de prazo.Inconformada, A. N . S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas".Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado . Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.Fixação das seguintes teses:I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal .II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art . 21 da Lei n. 11.340/2006. (STJ - REsp: 00000000000002070717 MG 2023/0157204-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA . TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito . 2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado . 4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco . 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP . 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

IV)Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a decisão em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/05/2026